Tribunal: STF
Processo: ARE 1589112
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. ATIVIDADE LABORAL COM USO DE MOTOCICLETA. PERICULOSIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEI Nº 12.997/2014. DECRETO N. 2.172, DE 1997. EXCLUSÃO. LISTA DE AGENTES NOCIVOS EXEMPLIFICATIVA. SÚMULA 198 DO TFR. TUTELA ESPECÍFICA. INTEMPÉRIES NATURAIS. RADIAÇÃO SOLAR. FONTES ARTIFICIAIS. TUTELA ESPECÍFICA. 
1. A Lei nº 12.997, de 18-06-2014, publicada em 20-06-2014, acrescentou o § 4º ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, considerando perigosa a atividade do trabalhador em motocicleta. 
2. As atividades realizadas em motocicleta sujeitas ao reconhecimento de labor em condições especiais são aquelas em que este veículo é ferramenta de trabalho, sem o qual a própria atividade não se realiza. Nesses casos, comprovado o exercício de atividade de risco com a consequente exposição do segurado a acidentes de trânsito, deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço como especial. 
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.306.113, consolidou o entendimento de que é possível o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço em que o segurado ficou exposto, de modo habitual e permanente, a tensões elétricas superiores a 250 volts também no período posterior a 05-03-1997, desde que amparado em laudo pericial, tendo em vista que o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172 é meramente exemplificativo. 
4. Conquanto o presente caso não se trate de eletricidade, mas sim de periculosidade em decorrência do exercício de atividade sujeita a acidentes de trânsito, o precedente citado deixou expresso que o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172 é meramente exemplificativo. Assim, para se ter por comprovada a exposição a agente nocivo que não conste do regulamento, é imprescindível a existência de perícia judicial ou laudo técnico que demonstre o exercício de atividade com exposição ao referido agente, nos termos preconizados pela Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual, embora tenha sido editada quando vigia legislação previdenciária atualmente revogada, continua válida. 
5. Portanto, é devido o reconhecimento de tempo especial prestado por trabalhador em motocicleta com exposição à periculosidade em data posterior a 05-03-1997, desde que laudo técnico demonstre o exercício de atividade perigosa. Precedentes. 
6. Caso em que o laudo técnico acostados ao feito não deixam dúvida de que a atividade exercida pela parte autora é perigosa em decorrência do risco de acidentes de trânsito, ensejando o reconhecimento da especialidade. 
7. A exposição à radiação solar ou a intempéries naturais não enseja o reconhecimento de tempo especial, uma vez que não provenientes de fontes artificiais. Precedentes. 
8. Comprovado o tempo de contribuição suficiente, é devida a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição titularizada pelo autor, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do art. 54 c/c art. 49, II, da Lei n. 8.213/91, observada a prescrição quinquenal quanto às diferenças devidas.
9. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497,caput, do CPC/2015, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à revisão do benefício, a ser efetivada em 45 dias.” (Apelação cível nº  5003311-29.2019.4.04.7200/SC, 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. José Antonio Savaris, j. 08.10.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 84, IV, 194, parágrafo único, III, 195, §5º e 201, caput, §1º, II, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após a edição do Decreto nº 2.172/1997, bem como a ausência de prévia fonte de custeio. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:

“Conforme o disposto no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar, como parâmetro para aferição da repercussão geral, o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 
O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, no Tema 1.209, conforme se transcreve a seguir: [...] 
Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral.”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Quanto ao pedido de sobrestamento em face do Tema 1.209/RG, verifico que a hipótese dos autos não se amolda estritamente ao paradigma de repercussão geral citado. Enquanto o Tema 1.209 discute a especialidade da atividade de vigilante com fundamento na exposição ao perigo (periculosidade genérica), o acórdão recorrido reconheceu o direito do segurado com base em laudo técnico e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que comprovou o exercício de atividade de risco com a consequente exposição do segurado a acidentes de trânsito, ligados à possibilidade de quedas e contusões. Veja-se:

“No caso em apreço, no período controverso de 04-02-1987 a 25-03-2013, o autor laborou na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, exercendo a função de carteiro no período de 04-02-1987 a 30-06-2008, de agente de correios - atividade distribuição e coleta no intervalo de 01-07-2008 a 28-02-2010 e de agente de correios - especialidade carteiro no insterstício de 01-03-2010 a 25-03-2013.
[...]
O laudo de condições ambientais da empresa, ano 2017, corrobora as informações do PPP, apontando exposição ao calor e às radiações não ionizantes provenientes da luz solar, além de riscos de acidentes ligados à possibilidade de quedas e contusões (evento 30, LAUDO2): [...]
Conforme se verifica do PPP apresentado, o autor laborou de forma motorizada apenas nos períodos de 01-02-2005 a 18-02-2005, 13-03-2006 a 31-03-2006 e 06-01-2007 a 06-01- 2007 (evento 1, PPP12, p. 4): [...]
Ainda, a parte autora, em suas razões de apelação, defende que a exposição à radiação solar durante o período de trabalho caracteriza este como especial, porquanto reconhecidamente cancerígeno para humanos, já que contemplado no grupo 1 da LINACH. 
Ocorre que, muito embora a radiação solar esteja listada no Grupo 1 (agentes confirmados como cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 09-2014, tais radiações não têm seu registro na Chemical Abstracts Service (CAS), do que se conclui que tais agentes não são cancerígenos.
[...]
Com efeito, a exposição à radiação solar ou a intempéries naturais não enseja o reconhecimento de tempo especial, uma vez que não provenientes de fontes artificiais. 
[...]
Observo, ainda, que os demais agentes apontados no PPP e no laudo (quedas, cortes, traumatismos, contusões, postura inadequada, dentre outros) não estão elencados na legislação previdenciária como nocivos à saúde, e não são hábeis, portanto, a justificar o enquadramento do período como especial. 
Desse modo, é viável o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas apenas nos intervalos de 01-02-2005 a 18-02-2005, 13-03-2006 a 31-03-2006 e 06-01-2007 a 06-01-2007, em razão da exposição do autor à periculosidade. 
Reconhecida a especialidade do labor nos períodos de 01-02-2005 a 18-02-2005, 13-03- 2006 a 31-03-2006 e 06-01-2007 a 06-01-2007, devem estes ser convertidos para tempo comum pelo fator 1,4.” (e-doc 57)

Trata-se, portanto, de reconhecimento fundamentado na realidade fática da exposição a agente físico nocivo, e não meramente em enquadramento por categoria profissional ou risco presumido. Assim, ausente identidade, não há razão para a suspensão do processo.
Por sua vez, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 852 da repercussão geral, que determinou que “A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente